Tribunal: TJBA
Processo: 8004826-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004826-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO HORTO EMPRESARIAL

Advogado(s)
:
RODRIGO CASSUNDE MORAES

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SODRE e outros

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE A RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONDOMINIAL. ART. 313, V, “A”, DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Horto Empresarial contra decisão que suspendeu processo de execução ajuizado em face de Carlos Eduardo Sodre e outro, pelo prazo máximo de um ano ou até o julgamento definitivo de ação anulatória, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC. O agravante sustenta a impossibilidade de suspensão da execução sem garantia do juízo e sem requerimento da parte executada, alegando inexistência de prejudicialidade externa, risco de prescrição intercorrente e esvaziamento da efetividade da tutela executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão do processo executivo com fundamento em prejudicialidade externa depende de garantia do juízo ou de requerimento do executado; (ii) estabelecer se a ação anulatória possui relação de dependência lógica apta a justificar a suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; e (iii) determinar se a suspensão judicial da execução enseja risco de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando o julgamento de mérito depender da solução de outra causa pendente, sendo a prejudicialidade externa instituto autônomo e aplicável inclusive ao processo de execução.

4.

A suspensão fundada em prejudicialidade externa não se confunde com atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual não exige garantia do juízo nem requerimento do executado.

5.

A ação anulatória discute diretamente a existência da relação jurídica obrigacional entre o condomínio e a construtora executada, com fundamento na tese firmada pelo STJ no Tema 886, relativa à responsabilidade pelo pagamento de obrigações condominiais.

6.

O desfecho da ação anulatória possui aptidão concreta para afastar a legitimidade passiva da construtora e a exigibilidade do crédito condominial, evidenciando relação de dependência lógica entre as demandas.

7.

A ausência de identidade subjetiva entre os processos não impede o reconhecimento da prejudicialidade externa, pois o art. 313, V, “a”, do CPC exige apenas que a decisão de uma causa constitua premissa necessária ao julgamento da outra.

8.

A suspensão da execução constitui medida excepcional, temporária e proporcional, limitada à executada construtora e ao prazo máximo de um ano, visando evitar decisões conflitantes e eventual dano irreversível decorrente de atos expropriatórios.

9.

A paralisação da execução por determinação judicial impede a fluência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, I, do CPC, por ausência de inércia do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo executivo quando o julgamento de outra demanda puder influenciar diretamente a exigibilidade do crédito executado.

2.

A suspensão da execução por prejudicialidade externa não depende de garantia do juízo nem de requerimento do executado.

3.

A inexistência de identidade de partes entre as ações não afasta a prejudicialidade externa quando houver relação de dependência lógica entre os julgamentos.

4.

A suspensão judicial da execução impede a configuração da prescrição intercorrente por ausência de inércia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”, e § 4º; 919, § 1º; 525, § 6º; 921, I; 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.345.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.04.2015, DJe 20.04.2015 (Tema 886); STJ, AgInt no REsp nº 1.972.904/SP, Quarta Turma, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022; TJ-BA, AI nº 8023213-10.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, pub. 16.07.2025; TJ-BA, AI nº 8024808-15.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 13.09.2023; TJ-BA, AI nº 8005035-81.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, pub. 11.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8004826-10.2026.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante,

CONDOMÍNIO HORTO EMPRESARIAL
,
e, como Agravados,

CARLOS EDUARDO SODRE e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.